Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718236-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CAROLINA DA MOTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por H. M. M., representado por sua genitora, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos ARIPIPRAZOL (Aristab) e CONCERTA 54 mg, registrados na ANVISA, mas não padronizados pela SES/DF, ID 124451533. Concedida a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que fornecesse a medicação prescrita, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS manifestou-se favorável com ressalvas à demanda (ID 36611340). Diante das informações prestadas pelo NATJUS, intime-se as parte para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator